Tribunal: TJMT
Processo: 0002978-24.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002978-24.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ODENIR VANDONI - CPF: 001.711.821-20 (APELANTE), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), NOENIR ALBERNAZ VANDONI - CPF: 496.688.621-04 (APELANTE), ODENIR VANDONI - CPF: 001.711.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ­– IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DESISTÊNCIA ­– IPTU PROPORCIONAL AO PERÍODO – RESPONSABILIDADE DO EXPROPRIANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Expropriante é responsável pelo IPTU incidente sobre o imóvel a partir da imissão provisória na posse, proporcional ao tempo que se efetivou.

2.

“Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, e de inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações. Inteligência do art. 85, § 2.o, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941”
(STJ, AREsp n. 1.537.357/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022)

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
NOENIR ALBERNAZ VANDONI
em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Desapropriação, com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse n. 2978-24.2012.811.0041 (Código 751232)
, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou a desistência da ação e, por consequência, julgou e declarou extinto o processo, com fundamento no artigo 267,

VIII, do CPC/73 (Id. 2139473), bem ainda, em embargos de declaração, determinou a expedição de alvará em favor do ente estatal para levantamento do valor depositado em juízo, considerando que a desapropriação, objeto da ação, não foi efetivada (Id. 2139492).

Em suas razões recursais (Id. 2139482 e 2139483), aduz que a sentença homologatória omitiu-se acerca do pedido de restituição do valor do IPTU proporcionalmente ao período de posse do bem, assim como ao pagamento de honorários advocatícios.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o expropriante é responsável pelo pagamento dos tributos após ter sido imitida na posse do bem objeto do expropriado.

Argumenta que os honorários advocatícios devem ser arcados por quem requereu a desistência da ação, nos termos do artigo 26 do CPC/73.

Requer o provimento do recurso com o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a restituir o valor pago a título de IPTU e em honorários advocatícios, em valor a ser arbitrado com base no artigo 20, § 4o, do CPC/73.

Por ter sido o recurso anterior ao julgamento dos embargos de declaração, a parte Apelante reiterou seus termos em petição de Id. 2139506.

Tempestividade recursal atestada no Id. 2139486 (fls. 111 e 113).

Preparo recursal certificado no Id. 115043956.

O Apelado apresentou as contrarrazões (Id. 2139509, 2139510 e 2139511), suscitando, preliminarmente, a extemporaneidade do recurso, em aplicação do Enunciado Administrativo n. 02/STJ; no mérito, a manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência de interesse público capaz de ensejar intervenção ministerial (Id. 2195794).

No Id. 7579646 foi proferida decisão de remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com fundamento na tese fixada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas –IRDR n. 85560/2016, cujo teor trata da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

O Relator designado, Dr. Marcelo Sebastião de Prado de Moraes, devolveu o feito a este Tribunal para exame por se tratar de litígio sobre imóvel e tendo como autor o ente estatal (Id. 19261964).

Nesta instância, houve a declaração de impedimento do então relator (Id. 47359958).

Remetidos os autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Competência.
Sem maiores delongas, quanto à competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito, a Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece o rol de legitimados ativos, bem ainda as matérias excluídas de sua égide, vejamos:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

(...)

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;” (destaque de agora)

Art. 5o

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

Assim, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, diante da natureza da ação e sendo ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, inviável o processamento perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por esses motivos,
reconheço
a competência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, bem como deste e. Tribunal de Justiça para o exame do recurso.

Da tempestividade.
O Apelado sustenta que o recurso de apelação é extemporâneo, pois foi interposto em 10/2/2014, contra a sentença proferida em 16/7/2013, na vigência das disposições previstas no Código de Processo Civil de 1973, devendo ser observando o Enunciado n. 02 do STJ, que assim dispõe:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não prospera. Isso porque, após a sentença proferida em 16/7/2013 (Id. 2139473), houve a oposição de dois embargos de declaração por ambas as partes, sendo que o primeiro, ora manejado pela parte autora/apelante sob os pontos agora recursais, foi rejeitado em 16/12/2013 (Id. 2139478 - Pág. 1), com publicação no DJE n. 9200, de 19/12/2013 (Id. 2139486 - Pág.1), e o segundo, manejado pelo Estado de Mato Grosso, acolhido em 11/4/2016, tendo alterado parcialmente a sentença (Id. 2139492 - Pág. 5).

O artigo 538 do CPC/73 descreve que “
os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso
”.

Sendo assim, o presente recurso de apelação foi interposto em 10/2/2014, com certificação do serventuário de que o advogado dos requeridos compareceram em 22/1/2014, para retirar carga do processo, todavia, não houve o acesso por estar em carga com o Procurador do Estado desde 8/1/2014 (Termos e Atos do Escrivão – Id. 2139484 - Pág. 1).

No mais, o Provimento n. 33/2013/CM, que faz menção ao recesso forense, no período de 20-12-2013 a 6-1-2014, como também a suspensão dos prazos processuais, no período de 7 a 20/1/2014.

Deste modo, não comporta reparo a certidão lançada no Id. 2139486 - Pág. 1, cujo teor atesta tempestividade recursal.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes
os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A irresignação cinge-se a dois aspectos: (i) que o Apelado deve arcar com o pagamento do IPTU incidentes sobre o imóvel, desde a imissão de posse até a sua efetiva restituição ao proprietário e (ii) ao pagamento dos honorários advocatícios.

Do pagamento do tributo
. O ente estatal, ora Apelado, ajuizou

a presente Ação de Desapropriação, com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse, em razão da declaração de utilidade pública do imóvel localizado na Avenida Miguel Sutil, esquina com Rua Antonio João II, Bairro Santa Rosa, Cuiabá-MT, 25,45 m
2
, pelo Decreto Expropriatório n. 402, de 03 de junho e 2011, para inserir a execução das obras de adequação da capacidade e melhoria da segurança viária da travessia para obras da Copa do Mundo do Pantanal – FIFA 2014.

O juízo
a quo
deferiu a imissão provisória na posse, desde que precedida do depósito judicial do valor da avaliação, qual seja, o de R$ 7.901,46 (sete mil, novecentos e um reais e quarenta e seis centavos) – Id. 2139452 - Pág. 1 a 4), devidamente efetivado consoante comprovante (Id. 2139453 - Pág. 2).

Com isso, o Auto de Imissão na Posse foi expedido (Id. 2139457 - Pág. 1).

Posteriormente, houve pedido de desistência, por não ser o imóvel mais atingido pelas obras de mobilidade urbana (Id. 2139469 - Pág. 1 a 2), sendo homologada pelo Juízo
a quo
e deferido o levantamento do valor depositado, consoante sentença (Id. 2139473 - Pág. 1).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso que versava sobre a imissão provisória na posse no sentido de que o ônus tributário é do expropriante, de forma proporcional ao período, sob a faceta de que houve o impedimento da fruição do bem:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. FATO GERADOR. CONTINUADO. ANUAL. IMISSÃO NA POSSE. PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2.
A imissão do expropriante na posse do bem expropriando afasta do proprietário a responsabilidade tributária sobre o IPTU, por estar inviabilizada a fruição dos direitos de propriedade
.

3. O cálculo da proporção de responsabilidade de cada parte deve observar não o momento de vencimento de parcelas do tributo, mas o efetivo exercício da posse por expropriante e expropriando.

4. Recurso especial provido em parte, para fazer considerar na apuração da proporcionalidade o período em que efetivamente foi exercida a posse por expropriando e expropriante, conforme se apure em execução, vedada a piora da situação da Fazenda ora recorrente. (STJ, REsp n. 1.291.828-SP, Segunda Turma, Relator: Ministro OG FERNANDES, data do julgamento: 05/04/2018)

Em seu voto condutor, o Ministro Relator ressaltou em juízo de comparação:

“[...] o acórdão não destoa do entendimento desta Corte em casos, embora não idênticos, suficientemente similares. Já decidiu este Tribunal Superior, aplicando o princípio da proporcionalidade às hipóteses de invasão do imóvel, que, restando inviabilizado o exercício pleno da propriedade, não pode o proprietário figurar como sujeito passivo dos tributos a ela relacionados.

[...] Ressalta-se a similaridade da hipótese com a da imissão provisória na posse pela desapropriação em andamento. O expropriando mantém a propriedade, porém perde antecipadamente a posse, estando praticamente vedada qualquer fruição do bem. [...] Assim, a mesma lógica dos casos citados deve-se aplicar à situação versada nos presentes autos. Isto é: o expropriando mantém-se responsável pelos tributos incidentes sobre o imóvel objeto de desapropriação até que efetivada a imissão na posse, momento a partir do qual a responsabilidade recai sobre o ente expropriante. [...]Merece reparo, entretanto, a consideração do acórdão, para tal efeito, do momento de vencimento das parcelas. É fato notório que o parcelamento pode diferir significativamente no tempo em relação ao fato gerador. Assim, não é fantasioso cogitar-se hipótese em que determinado ente federado institua o vencimento do tributo em meados do ano ou no segundo semestre. Nessa situação, haveria injustiça inversa, em desfavor da Administração, que sempre arcaria integralmente com os tributos do exercício. Portanto, para apuração da responsabilidade, deve-se considerar o período em que expropriante e expropriando efetivamente mantiveram-se na posse do bem. Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso especial, para fazer considerar na apuração da proporcionalidade o período em que efetivamente foi exercida a posse por expropriando e expropriante, conforme se apure em execução, vedada a piora da situação da Fazenda ora recorrente.”

Assim, fundado no fato gerador do tributo e até mesmo pela regra da vedação do enriquecimento sem causa, deve ser de responsabilidade do expropriante, no caso o Estado de Mato Grosso, o pagamento do IPTU, de forma proporcional ao tempo que esteve com a efetiva posse do imóvel, tal como requerido pela apelante, o que deverá ser devidamente apurado no momento do cumprimento, quer quanto ao tempo, quer quanto ao valor pago.

Honorários advocatícios
versus
desistência
. O art. 27, § 1o, do Decreto n. 3.365, de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, assim preceitua:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1
o
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no
§ 4
o
do art. 20 do Código de Processo Civil
.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo caminho da pretensão recursal, reconhece o direito da parte requerida ao arbitramento dos honorários advocatícios nas hipóteses de desistências, como se afigura o caso em exame:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015.

1. Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, e de inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações. Inteligência do art. 85, § 2.o, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941. Precedente: REsp 1.834.024/MG, de minha relatoria (julgado em 07.06.2022).

2. Agravo de Esporte Clube Santo André conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo de Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.537.357/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.

1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 exige do recorrente a indicação de qual o texto legal, as normas jurídicas e as teses recursais não foram objeto de análise nem de emissão de juízo de valor pelo Tribunal da origem, pena de a preliminar carecer de fundamentação pertinente. Inteligência da Súmula 284/STF.

2. Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública o ente desapropriante é o responsável pelo pagamento do ônus financeiro do processo, com o ressarcimento de despesas eventualmente pagas pelo réu, a serem apuradas em momento próprio de liquidação ou de cumprimento de sentença. Inteligência do art. 90, "caput", do CPC/2015 e do art. 30 do Decreto-Lei 3.365/1941.

3. De igual modo,
face a inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações. Inteligência do art. 85, § 2.o, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941
.

4. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 1.834.024/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022)

Trago, por oportuno excertos do voto proferido no REsp 1.834.024/MG, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques:

“[...]

A regra de definição da responsabilidade pelo seu ônus financeiro (art. 30) é essencialmente a mesma da codificação processual civil: quem perde a demanda é responsável pelo seu pagamento. O problema está, no entanto, na hipótese em que não há claramente um vencedor nem um perdedor, como na quadra da extinção processual anômala por desistência da ação. Em tal hipótese o princípio da sucumbência dá lugar ao mais abrangente, da causalidade, atribuindo-se, pois, a responsabilidade pelo ônus financeiro do processo àquele que deu causa à demanda. [...] A ideia subjacente é a de que toda demanda é, com o perdão da tautologia, instaurada pelo autor e por isso ele é, em princípio, o responsável pelo pagamento do ônus financeiro do processo, o que somente é revertido em desfavor do réu se a sentença acolher a pretensão deduzida inicialmente, porque daí, então, se terá a conclusão de que o autor fora compelido à demanda por um resistência inapropriada do réu à entrega do bem da vida, de sorte a ter sido ele, réu, na realidade o verdadeiro responsável pela causação da propositura da ação. No caso da desistência, a compreensão deve ser a de que o autor propusera a ação sem razão para tanto, e assim é porque ele mesmo não quis levar o feito adiante, desistindo da contenda à qual ele mesmo dera causa, do que advém a sua responsabilidade. Assim, no caso dos autos o Estado de Minas Gerais manifestou seu intento de desistir da ação de desapropriação e por isso deve-lhe ser imputado o ônus das despesas processuais em sentido amplo, sendo igualmente de sua responsabilidade o ressarcimento das despesas eventualmente adiantadas pela ré, ora recorrida. [...] No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais há mais especificidades do que para a regra geral das demais despesas ‘lato sensu’. A regra do art. 27, § 1.o, do Decreto-Lei 3.365/1941, é incompleta por trazer apenas a disciplina da hipótese em que a pretensão desapropriatória é acolhida por um preço superior ao da oferta inicial, quando, então, os honorários serão estabelecidos entre meio e cinco por cento da diferença entre ambos, preço fixado e oferta feita, cabendo referir que a parte final, de limitação a um valor determinado, foi considerada inconstitucional por força da ADI 2.332/DF, rel. Ministro Roberto Barroso. Não contempla, contudo, toda a sorte de resultados possíveis, como, por exemplo, a rejeição simplesmente da pretensão, ou casos como o presente, de desistência, daí que nessas hipóteses é de serem observadas ‘cum grano salis’ as regras gerais da codificação processual civil, no caso a de 2015, vez que a sentença foi prolatada em momento posterior à sua vigência. Assim, por exemplo, como temos frequentemente dito em casos sobre a impossibilidade de majoração em via recursal, quando atingido os limites, também se aplicam os limites do Decreto-Lei 3.365/1941 em detrimento daqueles previstos no CPC/2015, isso sendo um ponto em que o acórdão merece reparo, já que observou as faixas de condenação previstas no § 3.o do art. 85, que a seu turno observam como balizas o intervalo entre dez e vinte por cento. [...]Nesse sentido, a regra transporta estabelece uma ordenação a ser observada na estipulação dos honorários, que primeiramente atenderão o valor da condenação, e em seguida o do proveito econômico, daí que somente na impossibilidade de se mensurar os dois primeiros se terá como parâmetro o valor atualizado da causa:

[...]

Desse modo, ao considerar que não houve condenação e que a parte ré não obteve proveito econômico nenhum, porque permaneceu com a mesma situação de antes da demanda, isto é, proprietária do imóvel antes sujeito à pretensão desapropriatória, o parâmetro há de ser o valor atualizado da causa.

[...]

Em se considerando, por outro lado, que devem ser observados o intervalo entre meio e cinco por cento, a definição dessas balizas devem atentar aos contornos do caso concreto, daí que se tem uma ação de desapropriação que foi proposta em 05.04.2013 e sentenciada em 21.03.2016, com um interregno muito pouco inferior a três anos, tendo ficado sobrestado por setenta e cinco dias. Por outro lado, nada obstante não tenha avançado para fase instrutória, visto que depois da contestação e da réplica cogitou-se até de realizar-se prova pericial prévia, para efeito da imissão provisória, mas esta não chegou a termo, não se pode apenas por isso ter como insuficiente a atuação dos patronos da recorrida, que nesse interregno atuaram com zelo e denodo na defesa dos interesses da constituinte, respondendo prontamente à demanda, inclusive quanto à frustrada tentativa de perícia prévia. Assim, tendo em conta essas particularidade, e uma vez conhecido o recurso especial, a interpretação do direito aplicável ao caso concreto sugere como correto que os honorários sejam de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Assim, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, na forma da fundamentação. [...]”

Diante do regramento próprio e à luz do posicionamento impresso pelo Superior Tribunal de Justiça, razão assiste quanto à verba honorária. Considerando os elementos dos autos, entendo que a fixação deve ser no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa (R$ 7.901,46).

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar aventada pelo Estado de Mato Grosso, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Apelado a restituir o valor pago pela Apelante a título de parcelo do IPTU, proporcional ao período em que houve efetivamente a posse (i), desde que adequadamente apurado e comprovado em sede de cumprimento; fixar honorários advocatícios no montante de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da causa (ii).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022